Tribunal: TJDFT
Processo: 0724823-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PERÍODO DEPURADOR (ART. 64, I, CP). PRIMARIEDADE VERIFICADA. MODIFICAÇÃO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL.
1. É procedente a Revisão Criminal proposta com fulcro art. 621, inciso I, do CPP, se na dosimetria da pena a a reincidência foi erroneamente reconhecida e aplicada a partir de incidências penais capazes configurar apenas maus antecedentes, uma vez que ultrapassado o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Em conseqüência, impõe-se redimensionar a pena, com exclusão da agravante da reincidência.
2. Revisão Criminal admitida e julgada procedente.